Tribunal: TJMT
Processo: 1008347-98.2023.8.11.0007
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008347-98.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELONIRA ROMANA DOS SANTOS - CPF: 047.856.761-83 (APELANTE), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (ADVOGADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), SAMARA CRISTINA ARAUJO - CPF: 018.577.513-61 (APELANTE), JOELTON VENANCIO DA SILVA - CPF: 015.550.341-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ANTONIO CORBARI - CPF: 334.164.949-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA FURLAN DE QUEIROS - CPF: 053.521.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIR FONTANIVE - CPF: 968.371.109-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DORALICE SILVEIRA - CPF: 570.896.559-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMARA CRISTINA ARAUJO - CPF: 018.577.513-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO DE
DROGAS

(ART. 33,
CAPUT
, DA
LEI N
.
11.343/2006)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

P
LEITO PARA APLICAÇÃO DA

MINORANTE PREVISTA NO § 4º
,
DO ART. 33
,
DA LEI N. 11.343/
2006 –
ELEMENTOS NOS AUTOS APTOS A DEMONSTRAR A TRAFICÂNCIA
–
D
EDICAÇÃO A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS
– ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

–
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1
.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais
sejam,
ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a
atividades criminosas
e nem integrar organização criminosa.
A
existência de
inquéritos, ações penais de crimes da mesma
natureza e

confissão
de envolvimento com facção
,
afasta
m
a benesse pleiteada.

2
. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
ELONIRA ROMANA DOS SANTOS

contra sentença prolatada pelo Juízo da
5ª
Vara

da Comarca de
Alta Floresta

(
MT
)
,

que julg
ou
p
rocedente

o
pedido
d
a
exordial acusatória,
condenando-
a
nas sanções do artigo
33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
,
à pena
definitiva
de
0
5
(
cinco
) anos
e

08
(
oito
) meses
de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
5
00
(
quinhentos
) dias-multa
no valor d
e
1/
1
0 do salário mínimo vigente
à época do
fato
(
Id
s
.

218881216 e
218881234
)
.

Irresignada
, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
pleiteando
o reconhecimento do privilégio
de diminuição de pena previst
o
no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006
, bem como a imposição de regime de pena menos severo

à
apelante
(
Id
.
21
8881245
)
.

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou

pel
o
des
p
rovimento
do
recurso
, mantendo
integralmente
a decisão condenatória (Id. 218881251)
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desprovimento
do apelo
defensivo, mantendo
incólume
a
r.
sentença
(
Id.
2
29631654
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pel
o
ré
u
.

Como consignado em relatório,
a
apelante pugna pel
o

reconhecimento do privilégio de diminuição de pena previsto no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006

e

requer a
imposição de regime de cumprimento de pena menos severo.

Narra a exordial acusatória:

“
[...]
no dia 22/09/2023, por volta das 14hs, na Rodovia MT-208, em Alta Floresta/MT,
ELONIRA ROMANA DOS SANTOS
e
SAMARA CRISTINA ARAÚJO
, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta e em unidade de desígnios transportaram e traziam consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(...) Apurou-se que um dia antes dos fatos, ou seja, em 21/09/2023,
SAMARA
contratou os serviços do taxista Ademir
Antonio

Corbari
para viabilizar o transporte da droga que no dia seguinte seria apreendida. Sucedeu que no dia 22/09/2023, por volta das 14hs, na MT-208, os policiais abordaram o veículo táxi Renault Logan, de cor branca, placa PYT-0G38, que estavam com 5 (cinco) passageiros, incluindo
ELONIRA, SAMARA
e o motorista Ademir.

Durante a abordagem,
ELONIRA
entregou à polícia uma mochila preta, marca
Yepp
, já aberta, o que lhe fora solicitado que saísse do veículo, sendo que após
ELONIRA e SAMARA
saírem do veículo, o policial visualizou no assoalho do lugar ocupado por
ELONIRA
o seguinte tablete de substância análoga a pasta base de cocaína:

(...)
Submetido o entorpecente correspondente a 1003,2g à perícia, apresentou-se resultado positivo para a presença de cocaína (laudo pericial definitivo n. 542.3.10.8987.2023.138245-A01)
.” (
Id. 218881178)

A materialidade encontra-se devidamente compr
ov
ada
por meio do
auto de prisão em flagrante delito (Id.
21
8880255
– p.

07
)
,
b
oletim de
o
corrência n. 2023.270082 (Id. 218880259 – p. 09-12)
,
termo de apreensão (Id. 218880264 - p.17/18),
termos de depoimentos (Ids. 218880265, 218880266, 218880272, 218880274,
218880275, 218880281 –
p.
19-
30
)
,
i
nterrogatório das acusadas (Ids. 218880296 e 218880297 - p. 41-
46), Laudo de Drogas
(Id. 218881153 – p.
73-77),
depoimentos em audiência com confissão da
apelante
(relatório de mídia - Id. 21888
1215 – p. 288/289),
demonstrando, assim, o
fumus
comissi
delicti.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialme
nte
pela confissão da
apelante

em audiência de instrução (
relatório de mídia - Id. 218881215 – p. 288/289)
, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída
à
acusad
a
.

Em suas razões
a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33
,
da Lei Antidrogas,
sob
argumento
de que
a
apelante

ostenta a primariedade, não

possui qualquer liame com organizações criminosas, e, embora tenha

processos em
tramitação
, estes não podem ser usados em seu desfavor.

O pleito defensivo
não procede
.

Ao negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o magistrado de origem destacou que
a
apelante não faz
jus
à referida benesse,
com a seguinte fundamentação:

“Imprescindível a análise do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que a ré possui ação penal em andamento (processo 1001365-10.2023.8.11.0091 PJE), assim a dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela existência de ações penais em andamento aliada a grande quantidade de drogas sendo 1003,2g de cocaína (laudo pericial definitivo n. 542.3.10.8987.2023.138245-A01), afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado” (Id.
218881216
- p. 290-300)
.

Nesse contexto,
em consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que a ora
apela
nte
ELONIRA ROMANA DOS SANTOS
(CPF n. 047.856.761-83), além da ação penal que originou a presente ação registra no
PJe
de primeiro grau inquéritos policiais (autos n. 1001388-46.2020.8.11.0095 e 1001389-32.2020.8.11.0095), termo circunstanciado n. 1000593-05.2022.8.11.0084 e ação penal por crime da mesma natureza (autos n. 1001365-10.2023.8.11.0091),
o que torna mais forte ainda a

convicção do seu efetivo envolvi
mento com essa prática delitiva
, conforme se denota dos seus registros criminais.

Outrossim, em atenção
à
confissão realizada perante o juízo, a
apela
nte afirmou que estava levando drogas a mando da facção “Comando Vermelho”
, o que demonstra seu envolvimento com a organização
criminosa
, veja:

“Sim, porque era eu que estava levando mesmo a Samara não tem nada a ver.

Eu fui mandada levar, né? Essa droga para Bandeirante, eu estava sendo ameaçada pela facção por dívida.

Eu estava devendo, né? Aí eles me colocaram para fazer isso, mas a droga não era minha, era para me levar. Chegando lá, alguém ia pegar de mim quando eu chegasse
lá. (...)
.

Ah, eu era no valor de 100 BRL. E aí eu não quis mais pagar, fiquei muito tempo sem pagar.

Aí eles pegaram e me cobraram. Aí eles pediram para
mim
fazer esse serviço em troca por um tempo que eu não paguei.”
(relatório de mídia - Id. 218881215 – p. 288/289)
.

Além disso,
conforme demonstrado pela autoridade
sentenciante
,
em atenção ao
laudo pericial definitivo n. 542.3.10.8987.2023.138245-A01

(
Id. 218881153 – p. 73-77),
consta que
foram encontrados com a apelante
1003,2g de cocaína
,

quantidade expressiva de drogas.

Registre-se que
para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem se dedique
a
atividade criminosa ou integre organização criminosa.

F
oi demonstrada nos autos que a prática criminosa não era meramente pontual/ocasional, mas sim constante, notadamente porque na hipótese em apreço
,
o Relatório de Análise referente ao Tráfico de Drogas – IP 508/2023/DPJC/AF/MT concluiu que “
foi possível comprovar através dos registros do celular de ELONIRA ROMANA DOS SANTOS a participação da suspeita no tráfico de entorpecentes
”
(Id. 218881177 - p.173-200).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIG
NAÇÃO DEFENSIVA. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS E INTEGRAVA
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA
. RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, restando comprovada que o apelante se dedicava a atividades criminosas e integrava
organização

criminosa
, em especial, ao comércio malsão, não preenche, ele, os requisitos do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

Recurso
desprovido.
(
N.U 1009273-87.2020.8.11.0006, C
ÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024,
P
ublicado

no DJE 09/08/2024)
,

“(...) Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. III - Na hipótese, a quantidade e natureza da droga apreendida, aliada à existência de condenação anterior transitada em julgado por outro crime de tráfico de drogas, ostentada pelo agravante afasta a benesse pleiteada, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. IV - A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de
5
anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes. Precedentes (...) (
AgRg
no HC n. 762.943/SP,
relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 14/11/2022)”.

Conforme

o
Enunciado
Orientativo
n. 48, da TCCR/TJMT,
tem-se

que
:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
.

A questão foi submetida ao regime de repercussão geral, oportunidade em que o STF firmou o Tema 712, no sentido de que “
A
s circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
”.

Portanto,
conforme
a exegese do
Enunciado Orientativo n. 48 da TCCR/TJMT e Tema 712/STF
o magistrado pode considerar a quantidade e a natureza do entorpecente para valorá-las na primeira fase da dosimetria, exasperando a sanção basilar
ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado
ou modular a sua fração, sendo
vedado utilizar o mesmo argumento em ambas as fases, sob pena de
bis in idem
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL –
1
. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDENTE –
QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS APREENDIDAS VALORADAS NA TERCEIRA FASE

– VEDAÇÃO AO BIS IN
IDEM – PRECEDENTES
– SENTENÇA MANTIDA – 2. VINDICADA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – VIABILIDADE – ELEVADA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO, A DESPEITO DO QUANTUM DE PENA IMPOSTA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Ao promover a dosimetria penal, cabe ao magistrado considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases,
sob pena
de bis in idem
. Inteligência do Enunciado
Orientativo
n.º 48 da TCCR/TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017);
2. Faz jus à acolhida a pretensão ministerial de fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, haja vista a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos na residência do recorrido [mais de
5kg
de maconha]; o que, a teor do Enunciado
Orientativo
n.º 47 da TCCR/TJMT, viabiliza a imposição do regime mais gravoso; Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. (N.U 0007849-39.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)
”

(grifos meus).

No caso em apreço o magistrado sentenciante afastou o privilégio utilizando a quantidade de drogas como um dos elementos justificadores.

Assim, verifico que a fundamentação da decisão impugnada está lastreada em elementos concretos, aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que
a
apelante faz do tráfico de entorpecentes um meio de vida.

Desse modo, descabido o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor d
a

a
pelante.

Ante o exposto,
em
conson
ância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por

ELONIRA ROMANA DOS SANTOS
,
mantendo
incólume
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024